Tribunal: STF
Processo: ARE 1329195
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em peças separadas por J.C.C.C. e W.R.C.C., e por B.C.C., em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de J.C.C.C. e W.R.C.C., e deu parcial provimento ao recurso de B.C.C., unicamente para reduzir sua pena, nos termos do voto do eminente relator. O julgamento, ocorrido em sessão de 19 de setembro de 2019, restou assim ementado (e-STJ, fls. 3.835/3.836):
    “TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2.°, INCISOS I E III E ART. 211, AMBOS DO CP, EM FACE DE TODOS OS RÉUS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, 'CAPUT', DA LEI 10826/2003, APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU WILLIAN). CONDENAÇÃO DE BRUNO À PENA DE DEZOITO (18) ANOS, ONZE (11) MESES E VINTE E TRÊS (23) DIAS DE RECLUSÃO; JÚNIOR CÉSAR À ONZE (11) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO. WILLIAN À DEZESSETE (17) ANOS DE RECLUSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE ACESSO AOS AUTOS DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E POR FALHA NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROTESTO EM ATA DE JULGAMENTO. ADEMAIS, O PROCEDIMENTO DE QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS EM NADA MACULA A REGULARIDADE DO FEITO. POIS A FUGA DOS RÉUS, LOGO APÓS O CRIME, TAMBÉM FOI DEMONSTRADA ATRAVÉS DA PROVA ORAL E A QUESITAÇÃO OBEDECEU À REGRA DO ART. 483, CPP. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE BRUNO COM A DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE SE REVELA INIDÔNEA PARA CONSIDERAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSOS DE JÚNIOR E WILLIAM DESPROVIDOS E DE BRUNO PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA REDUZIR A PENA PARA DEZESSEIS (16) ANOS, DEZ (10) MESES E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO."
    Opostos Embargos de Declaração pelos recorrentes J.C.C.C. e W.R.C.C., objetivando sanar supostas omissões e contradições (e-STJ, fls. 3.865/3.868), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, à unanimidade, em sessão realizada em 10 de outubro de 2019, oportunidade em que também constou, na ementa, declaração de prequestionamento da matéria discutida, para evitar novos embargos declaratórios (e-STJ, fls. 3.878/3.881).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes J.C.C.C. e W.R.C.C. defendem a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o necessário prequestionamento da matéria constitucional veiculada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso XXXVIII, da CF/88, bem como o conteúdo da Súmula 156/STF (e-STJ, fls. 4.036/4.047).
    Argumentam que não lhe foram asseguradas a amplitude de defesa, “vez que não foi quesitada a tese defensiva em plenário (desclassificação para lesão corporal), bem como, não foi disponibilizado a defesa o acesso aos autos de interceptação telefônica dos recorrentes” (e-STJ, fl. 4.038), tendo o acórdão recorrido violado o princípio da amplitude de defesa e, por conseguinte, o do contraditório “sob o argumento de que a nulidade de acesso aos autos de interceptação telefônica é relativa e, portanto, encontra-se preclusa e que as informações utilizadas pelo Delegado em Plenário surgiu do relato dos familiares e que a tese defensiva foi quesitada de maneira clara, tendo os jurados compreendido” (e-STJ, fl. 4.041).
    Indicam ter havido nulidade absoluta decorrente do cerceamento da defesa durante o trâmite processual, na medida em que “além de o procedimento de interceptação telefônica não ter sido juntado aos autos principais, não houve nenhuma menção nos autos principais, razão pela qual, frisa-se, seria impossível que a defesa tivesse qualquer conhecimento da interceptação realizada contra os acusados” (e-STJ, fl. 4.043).
    Acrescentam, relativamente à tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio duplamente qualificado para o crime de lesão corporal, ser “patente que não houve qualquer quesito que abrangesse a tese defensiva, de forma cristalina, com proposições simples e bem definidas, como devem ser apresentadas para os jurados votarem” (e-STJ, fl. 4.045).
    Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de que, “reconhecendo a ofensa ao artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, decidam pela nulidade do Plenário” (e-STJ, fl. 4.047).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) sustentando a não admissão do recurso, uma vez observada (a) a ausência do indispensável prequestionamento explícito da matéria suscitada, já que “em nenhum momento a d. Câmara analisou a matéria alegada no recurso extraordinário” (e-STJ, fl. 4.056), atraindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) a existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, pois é possível verificar “que o tema recursal suscitado diz respeito a questão jurídica de ordem infraconstitucional, não se mostrando apta a ferir o dispositivo constitucional de forma direta” (e-STJ, fl. 4.057), devendo tais violações, por isso, serem tratadas através de Recurso Especial; e (c) a incidência do óbice da Súmula 283/STF, pois verificado que o presente apelo “deixou de impugnar especificamente, a partir da conclusão do acórdão impugnado, todas as razões suficientes da decisão, apresentando tese a partir do entendimento que a própria Defesa possui acerca da questão envolvida” (e-STJ, fl. 4.059), referindo-se, neste ponto, quanto à fundamentação apresentada para afastar a tese defensiva relativa à ausência de quesitação relativa à pretendida desclassificação do delito (e-STJ, fls. 4.055/4.059).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) não houve o necessário prequestionamento da matéria, observando-se que “o artigo apontado como violado artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não foi objeto de análise da Câmara julgadora” (e-STJ, fl. 4.063), o que faz incidir o óbice da Súmula 282/STF; (b) a ofensa manifestada pelos recorrentes ocorre apenas de forma reflexa ao dispositivo constitucional indicado; e (c) no que pertine à suposta desobediência à Súmula 156/STF, “o permissivo constitucional (artigo 102) não prevê nenhuma hipótese do cabimento da mencionada pretensão” (e-STJ, fl. 4.064), atraindo o obstáculo do verbete sumular 284/STF (e-STJ, fls. 4.063/4.064).
    No Agravo, os recorrentes J.C.C.C. e W.R.C.C. alegam que o apelo extremo atendeu a todos os requisitos legais necessários. Sustentam que “a matéria ora aventada fora pré-questionada nas razões de recurso de apelação postas pela defesa sob a análise da Corte de Justiça Paranaense, bem como fora tratadas nos embargos declaratórios” (e-STJ, fl. 4.082) e que ela se reveste de repercussão geral.
    Quanto ao mais, limitaram-se a reproduzir exatamente as mesmas razões e fundamentos já apresentados no apelo extremo, deixando de atacar especificamente a decisão agravada (e-STJ, fls. 4.077/4.088).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR defendeu o não conhecimento do Agravo, pois “em suas razões recursais, a defesa deixou de atacar os fundamentos que a 1ª Vice -Presidência do TJPR utilizou para negar seguimento ao apelo” (e-STJ, fl. 4.094). Quanto ao mérito, defendeu o acerto da decisão agravada que, aliado ao fato de que “nenhum dos argumentos ora propostos pelo agravante parecem suficientes para desfazer as conclusões antes alcançadas” (e-STJ, fl. 4.096), ensejam a negativa de provimento do Agravo (e-STJ, fls. 4.093/4.096).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, os recorrentes J.C.C.C. e W.R.C.C. interpuseram Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.901/3.919 e fls. 3.927/3.964), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 3.968/3.971), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 3.975/3.976). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.989/3.994), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 3.999/4.002), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 4.008). Perante o Tribunal da cidadania, o eminente Relator, o Min. RIBEIRO DANTAS, através de decisão monocrática proferida em 18 de maio de 2021, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial interposto pelos recorrentes, dada a deficiência na fundamentação recursal, a qual atrai a incidência da Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 4.467/4.469). Essa decisão transitou em julgado em 25 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 4.772).
    Por sua vez, o recorrente B.C.C. interpôs apelo extremo, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento das matérias constitucionais ventiladas, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos LIV e LV, da CF/88, bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 14 (e-STJ, fls. 349/).
    Argumenta, em síntese, que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal decorrente da existência de nulidade absoluta que se consubstanciou pela falta de acesso da defesa aos autos de quebra de sigilo de dados e conexões, interceptação e escuta telefônica.
    Afirma que o prejuízo à defesa teria sido efetivamente demonstrado e que “além de O PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NUNCA TER SIDO JUNTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS, não houve nenhuma menção durante o processo, razão pela qual, frisa-se, seria impossível que a defesa tivesse qualquer conhecimento da interceptação realizada contra os acusados” (e-STJ, fls. 4.310/4.311).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido para o fim de “reconhecer a nulidade absoluta da falta de acesso aos auto de interceptação telefônica, declarando a nulidade do processo ‘ab initio’, única maneira de salvaguardara integralidade do direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal”.
    Contrarrazões do MP/PR sustentando a não admissão do recurso, uma vez observada (a) a ausência do indispensável prequestionamento explícito da matéria suscitada, já que “o Tribunal a quo não se manifestou a respeito dos dispositivos constitucionais indicados como violados” (e-STJ, fl. 4.342), atraindo o óbice da Súmula 282/STF; (b) a existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, pois é possível verificar “que o tema recursal suscitado diz respeito a questão jurídica de ordem infraconstitucional, não se mostrando apta a ferir o dispositivo constitucional de forma direta” (e-STJ, fl. 4.343), circunstância que seria facilmente constatável “pela simples comparação entre o Recurso Especial e este Extraordinário, praticamente idênticos” (e-STJ, fl. 4.343); e (c) inexistência da repercussão geral da matéria suscitada, inclusive já reconhecida por esta CORTE através do Tema 660 (e-STJ, fls. 4.341/4.344).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao restante, inadmitiu o recurso ao seguinte fundamento: “o Recorrente sustentou afronta à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, contudo, o permissivo constitucional (artigo 102) não prevê nenhuma hipótese do cabimento da mencionada pretensão” (e-STJ, fl. 4.348), o que atrai a incidência do obstáculo sumular do verbete 284/STF (e-STJ, fls. 4.348/4.349).
    No Agravo (e-STJ, fls. 4.360/4.383), o recorrente B.C.C. diz que todos os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, sobretudo “porque o permissivo constitucional prevê sim a hipótese de cabimento quando há expressa contrariedade à súmula e o tema está plenamente delimitado, sendo que a controvérsia é passível de perfeita compreensão e análise” (e-STJ, fl. 4.363). Em seguida, limitou-se a reproduzir exatamente os mesmos fundamentos e razões de seu apelo extremo, tanto é que anota “Desta forma, segue a seguir a ratificação do recurso extraordinário interposto: [...]” (e-STJ, fl. 4.363).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR defendeu o não conhecimento do Agravo, pois verificada (a) a inadequação da via eleita, em evidente erro grosseiro, uma vez que a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário enseja necessariamente a interposição de Agravo Interno, não sendo permitida a possibilidade da fungibilidade; e (b) a ausência de qualquer impugnação em relação à indicada incidência do óbice da Súmula 284/STF. Quanto ao mérito, defendeu o acerto da decisão agravada que, aliado ao fato de que “nenhum dos argumentos ora propostos pelo agravante parecem suficientes para desfazer as conclusões antes alcançadas” (e-STJ, fl. 4.390), ensejam a negativa de provimento do Agravo (e-STJ, fls. 4.388/4.391).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente B.C.C. interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 4.121/4.179), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 4.185/4.190), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 4.194/4.196). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 4.207/4.220), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 4.225/4.228), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 4.232). Perante o Tribunal da cidadania, o eminente Relator, o Min. RIBEIRO DANTAS, através de decisão monocrática proferida em 18 de maio de 2021, conheceu do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial interposto pelo recorrente e, nesta extensão, negar-lhe provimento, pontuando que (a) as nulidades supostamente ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria ocasião, sob pena de preclusão; (b) especificamente em relação às interceptações telefônicas, incide o óbice da Súmula 283/STF, pois o recurso não combateu o fundamento adotado no acórdão recorrido; e (c) mesmo as nulidades absolutas exigem, para seu reconhecimento, a presença de prejuízo, não tenho a defesa demonstrado em que medida a fuga dos réus durante a madrugada, e não durante a manhã, teria seria decisivo para a condenação (e-STJ, fls. 4.467/4.469). Essa decisão transitou em julgado em 25 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 4.772).
    O presente feito foi a mim distribuído em 31 de maio de 2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 170.934.
    É o relatório. DECIDO.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR J.C.C.C. e W.R.C.C.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, na medida em que se limitou a defender a não incidência do óbice da Súmula 282/STF e a existência da repercussão do tema ventilado, renovando as razões atinentes às questões meritórias. Assim, nada discorreu acerca da indicada existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência do obstáculo da Súmula 284/STF, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais esses óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.
    Ainda que superados esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à suscitada ofensa à Súmula 156/STF, conforme muito bem colocado pelo Tribunal de origem, é aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois se trata de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 102, III, da CF/88, o qual amparou a interposição do presente apelo pelos ora recorrentes.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação aos ora recorrentes, julgou improcedente a apelação defensiva para manter a condenação de ambos pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e III, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), e a condenação apenas de W.R.C.C. pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR B.C.C.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada desobediência ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Ainda que superados esses graves óbices, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto à suscitada ofensa à Súmula Vinculante 14, conforme muito bem colocado pelo Tribunal de origem, é aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Isso porque, além de se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 102, III, da CF/88, o qual amparou a interposição do presente apelo, o ora recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, julgou parcialmente procedente sua apelação defensiva para, mantendo a sua condenação pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e III, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), reduzir a reprimenda imposta pelo juízo sentenciante. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Reforço, por fim, os argumentos utilizados pelo STJ para rechaçar as teses defensivas suscitadas pelo ora recorrente em seu apelo extremo e que também foram veiculadas no Recurso Especial que interpôs de modo concomitante (e-STJ, fls. 4.468/4.469):
    “Analiso, agora, o recurso especial de B C DA C (e-STJ, fls. 4.121-4.161).
    Consoante a jurisprudência deste STJ, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, como exemplificam os julgados a seguir:
    [...]
    No presente caso, como se colhe do acórdão recorrido, a defesa não insurgiu, na sessão de julgamento em que ocorreu o alegado vício de quesitação (e na qual tomou conhecimento sobre a existência da interceptação telefônica), contra as nulidades que ora aponta (e-STJ, fls. 3.840-3.841). Assim, a preclusão realmente impede o exame da matéria neste momento processual.
    Ademais, especificamente em relação às interceptações telefônicas, o recurso especial não combate o fundamento de que outros elementos dos autos comprovam a fuga dos réus logo após o cometimento do delito (e-STJ, fl. 3.840). Por conseguinte, a incidência da Súmula 283/STF já seria suficiente para rejeitar a pretensão recursal no ponto. 
    Também não foi demonstrado em que medida este específico fato - qual seja, a fuga dos réus durante a madrugada, e não durante a manhã - seria decisivo para a condenação, o que demonstra a inocorrência de prejuízo. Ressalto que, para este STJ, mesmo as nulidades absolutas exigem, para seu reconhecimento, a presença de prejuízo
    [...]”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente